Tribunal: TJDFT
Processo: 0736580-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736580-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GUTERMUTH PEREZ AGRAVADO: SEBASTIAO MACHADO FLORENCIO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Gutermuth Perez a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, não conheceu a nulidade da citação suscitada e reputou intempestiva sua contestação. Pede a reforma da decisão, com o imediato deferimento do efeito suspensivo, a fim de suspender liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso. Pleiteia, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. Por isso, e considerando o disposto nos arts. 10, 99, § 2o, 932, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido, bem como justificar o cabimento do presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator